Tribunal: TJDFT
Processo: 0707264-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENSINO ESPECIAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. OTIMIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DOS ESTUDANTES.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Inexiste ilegalidade na redução da carga horária ofertada aos Autores em Centro de Ensino Especial, porquanto não houve recusa do Distrito Federal no atendimento, tampouco violação às disposições legais que regem a matéria, mas, sim, o estabelecimento de carga horária que otimize o desenvolvimento dos alunos especiais.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.